Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO. PROGRAMA DE MILHAGENS. NOVO REGRAMENTO. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CESSÃO DE PONTOS E EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS. ILÍCITO NÃO VERIFICADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modificação efetivamente realizada no novo regramento refere-se à limitação de resgate de bilhetes em nome de passageiros diversos, no quantitativo reduzido a 25 pessoas distintas. Por conseguinte, aos pontos adquiridos enquanto vigente o regramento anterior, deverão ser garantidas as emissões de bilhetes conforme aquelas normas.
2. No que tange aos demais termos, nenhuma outra alteração foi verificada, não havendo falar, desse modo, em ilicitudes praticadas pela fornecedora, desde a edição do novo regulamento. Ademais, as premissas utilizadas pelo autor para definir a abusividade são genéricas, mormente porque não restaram demonstradas no processo em que circunstâncias houve prejuízo, negativa de atendimento ou a desigualdade alegada, não se evidenciando hipóteses de confronto com as disposições do art. 51 do CDC.
3. Quanto à vinculação da oferta, registra-se incontroverso o conhecimento do autor sobre as modificações implantadas pelo réu no programa de milhagem, não havendo nas cláusulas quaisquer afirmativas no sentido de que as milhas podem ser usadas conforme regras próprias do consumidor. Outrossim, não se trata de moeda eletrônica ou título de crédito sem vinculação e embora sejam diversas as formas de pontuar, existem regras condicionantes, inclusive para a obtenção de bônus, conforme reconhecido pelo autor. O mesmo vale para o uso dos pontos. Portanto, não se observa má-fé, falta com a probidade contratual ou, ainda, desrespeito à orientação do art. 30 do CDC.
4. Malgrado o inconformismo com a situação fática, inexiste afronta aos atributos da personalidade, mas aborrecimento cotidiano, não configurando, por conseguinte, dano moral indenizável.
5. Apelações conhecidas e não providas.